Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). O embargante sustenta a ocorrência de omissão no exame do pedido de aplicação da taxa Selic como indexadora – art. 406 do Código Civil.
2. Nada a prover quanto à tal pretensão, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, lançados apenas nas razões do recurso, consubstanciando-se em inovação recursal.
3. Quanto à alegação de contradição, em verdade, busca o embargante reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque apenas reapresenta sua argumentação defensiva, no sentido de que não poderia ser responsabilizada por ato de terceiro. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS - OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.